Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715179-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Margo Gomes de Oliveira Karnikowski em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0038013-79.2012.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “A impenhorabilidade das verbas bloqueadas e a inobservância da ordem de penhora não integram a petição inicial dos embargos e são típico assunto de impugnação à penhora- peça apresentada pela executada, apesar do nome de "exceção de pré-executividade". Portanto, serão analisadas nesta ocasião. Da mesma forma, a petição da Sra. Margô, apesar do nome, é uma impugnação à penhora, acrescida de alegações de fatos supervenientes ao julgamento dos embargos, os quais podem ser suscitados em até 15 dias de sua ocorrência (art. 525, §11 do CPC, que também pode ser aplicado à execução de título extrajudicial). Feitas essas considerações, passo à análise de ambas as impugnações, de forma conjunta. A alegação de nulidade da citação da empresa Agropecuária se baseou na nulidade das intimações da Sra. Margô, visto que seus advogados não foram cadastrados no processo e, portanto, não tiveram ciência das decisões proferidas, inclusive aquela do ID 62207587, em que se considerou citada a pessoa jurídica. Ocorre que a citação da Agropecuária não se deu no momento da decisão; esta somente declarou que aquilo tinha acontecido. A citação ocorreu no dia 28/06/2017, quando, conforme certidão do oficial de justiça (ID 62207581 - Pág. 3), a sra. Margô, representante da empresa, recebeu o mandado e a contrafé. Nesse momento, ao tomar ciência de quem eram as partes do processo e ler a contrafé, ela sabia que não era só ela, pessoa física, que estava no polo passivo do processo, mas também a pessoa jurídica que ela representava. Registro que, nos termos do art. 75, VIII do CPC, era em seu nome que a citação deveria ser realizada, não havendo qualquer vício no ato. Ainda que, em teoria, um representante possa ter dúvidas sobre a citação da pessoa por ele representada, caso não conste expressamente no mandado, isso não aconteceu no caso concreto. Afinal, a Sra. Margô apresentou embargos à execução em que discutiu amplamente a dívida. Ou seja, conhecia inteiramente o teor do processo. Portanto, reitero, neste momento, a validade da citação da empresa Agropecuária, realizada nos termos da certidão do ID 62207581 - Pág. 3. De todo modo, é verdade que os advogados da Sra. Margô não foram cadastrados neste processo, somente nos embargos à execução. Entretanto, isso não é motivo para nulidade de nenhum ato. Afinal, não há nulidade sem prejuízo (art. 282, §1o do CPC), e o único ato posterior à citação das executadas realizado neste processo foi o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD. Como a Sra. Margô apresentou impugnação ao ato- analisada nesta ocasião-, não sofreu qualquer prejuízo e, portanto, não há nulidade a ser declarada. Reconheço que, após o julgamento de procedência dos embargos, é conveniente que os executados sejam intimados a se manifestar sobre os cálculos do exequente, para evitar sucessivas impugnações posteriores às penhoras. Entretanto, não há previsão legal que o imponha, de modo que não se pode declarar a nulidade da penhora simplesmente porque não houve intimação prévia sobre os cálculos. O procedimento previsto pelo Código é: citação, eventuais embargos, sentença, continuidade da execução. A execução, por sua vez, tem por pressuposto a apresentação de cálculos do exequente, a realização das constrições com base neles e o contraditório diferido, com a impugnação apresentada somente após as penhoras. Por isso, não houve qualquer inobservância do procedimento nem prejuízo que justifique declaração de nulidade. A propósito, seguindo o procedimento previsto no CPC, este é o momento correto de analisar o alegado excesso de execução, por inobservância da sentença dos embargos. O próprio Banco reconheceu que a aplicação de juros de 12% ao ano contrariou o dispositivo. Contudo, afirmou que não é o caso de ignorar qualquer cobrança de juros, visto que a própria sentença reconheceu a taxa de "8,75 em relação ao SUBCRÉDITO B" (ID 62207564 - Pág. 3). Observo, contudo, que a cláusula referida na sentença é somente para o período da normalidade (ID 62207564 - Pág. 3), sendo substituída no inadimplemento. Assim, a executada agiu corretamente ao inserir juros somente no período de normalidade, na planilha apresentada no corpo da petição. Ocorre que a executada considerou taxa de 6,75% ao ano em sua planilha do ID 82255773 - Pág. 14, e não 8,75% ao ano. Embora se trate de erro pequeno, não é possível homologar os seus cálculos, assim como não é possível homologar os do exequente. A medida adequada é conceder nova oportunidade ao exequente para apresentar seus cálculos, observando os exatos termos da sentença dos embargos. Até porque também há equívoco na planilha do credor em relação aos honorários, visto que eles não foram fixados sobre o valor da execução, mas sim sobre o valor incontroverso (ID 62207564 - Pág. 4). Já a multa, embora mencionada na impugnação, não foi computada na planilha, como se vê na descrição dos parâmetros de cálculo do ID 82607489. De todo modo, como algum valor certamente é devido (ainda que não a totalidade do que foi cobrado pelo exequente) passo à análise das teses de impenhorabilidade, iniciando pelas alegações da Sra. Aline, visto que o Banco do Brasil apresentou impugnações de fato às suas alegações, e não só de direito. Ao contrário do que alega o exequente, está provado que os valores bloqueados na conta se originam inteiramente do FGTS da executada. O recibo do ID 84483728 - Pág. 4 demonstra a transferência do saldo da conta vinculada do FGTS para a conta do Itaú, o que é corroborado pelo extrato do ID 84478287 - Pág. 4, em que consta a transferência de cerca de R$ 125.000,00, com a posterior aplicação de R$ 70.000,00 no CDB. Em 16/11, houve o resgate de cerca de R$ 12.000,00 do CDB, e o extrato da aplicação (ID 84478288 - Pág. 2) mostra que, no fim de novembro, havia saldo de cerca de R$ 58.000,00 (R$ 70 mil - 12 mil). Ou seja, certamente, todos os valores da aplicação vieram do FGTS resgatado. Continuando a leitura do mesmo extrato, vê-se que, em 31/12/2020, oito dias antes do bloqueio, o saldo do CDB era somente 22 reais superior à quantia que foi bloqueada. Ainda, o saldo da conta corrente nessa data (08/01/2021) era negativo, conforme extrato. Portanto, todos os valores bloqueados vieram do CDB, um saldo constituído unicamente pelo FGTS da executada. Os outros depósitos em sua conta em datas pretéritas ou posteriores a 08/01/2021 são irrelevantes, visto que não integraram a verba bloqueada. Parto, agora, para a análise dos argumentos jurídicos referentes a ambas as impugnações: penhorabilidade do FGTS e de parcela do salário, até 30%, conforme jurisprudência do STJ. O art. 2o, §2o da Lei 8.036/90 dispõe que as contas vinculadas do FGTS em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Embora, no caso concreto, o saldo tenha sido levantado, a proteção permanece. Afinal, o FGTS existe precisamente para proteger o trabalhador das incertezas da demissão e ser usado em um momento de necessidade. Não é coerente conferir proteção à conta enquanto ela não pode ser levantada, situações em que, em regra, o trabalhador não necessita da verba para suprir suas necessidades, e suspender essa blindagem no exato momento em que aquele dinheiro se faz mais necessário. É verdade que essa posição não é unânime. Seja como for, o STJ entende que as quantias utilizadas como reserva financeira pela parte, independentemente da aplicação em que estejam depositadas, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X do CPC. Há julgados específicos em que essa previsão é utilizada para afastar a penhora do saldo do FGTS depositado em conta corrente ou outras aplicações bancárias. Nesse sentido, AgInt no REsp 1540155/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/08/2019, Publicado no DJe em 22/08/2019: (...) 3. Em relação a valor obtido a título de indenização trabalhista, dentro da qual se inclui o FGTS, ficou decidido, também, no precedente acima mencionado, que a interpretação a ser dada ao art. 649, X, do CPC/1973 deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (...) No caso concreto, portanto, R$ 44.000,00 seriam necessariamente impenhoráveis, independentemente da forma como se interprete o art. 2o, §2o da Lei 8.036/90, sobrando somente R$ 866,00 para penhora. Não se trata de valor irrisório em números absolutos, mas o é comparativamente ao total da dívida, correspondendo a menos de um mês dos juros, mesmo considerando os cálculos da executada, que resultam em dívida bastante inferior àquela apontada pelo banco. Em relação à penhora de parcela do salário, como afirmei ao responder os embargos no ID 84544267, os precedentes sobre o tema não são vinculantes. Entendo que a constrição de qualquer percentual do salário ofende frontalmente a lei, não tanto pela previsão expressa do art. 833, IV do CPC, mas especialmente em razão do disposto no §2o do mesmo artigo. Explico. Por trás da regra da impenhorabilidade do salário, há direitos relativos à subsistência do devedor levados em consideração. A mitigação dessa regra se baseia na ponderação entre as posições dele e do credor, que também deve ter o seu direito ao crédito e a um processo satisfativo protegidos. Ocorre que a ponderação de direitos não é atividade exclusiva do Poder Judiciário. As leis contêm ponderações implícitas ou explícitas realizadas pelo Poder Legislativo e que devem ser observadas, se não houver inconstitucionalidade. Especificamente quanto à impenhorabilidade do salário, a própria lei ponderou os direitos envolvidos e determinou que, caso o crédito seja alimentar ou o salário seja superior a 50 salários mínimos, parte do valor (ou o excedente aos 50 salários) é penhorável. Ou seja, em regra, prevalece o direito do devedor à subsistência garantida pelo salário. Em duas hipóteses excepcionais, seja pela importância do crédito ou pela proteção suficiente do devedor, prevalece o direito do credor ao recebimento do que lhe é devido. Ampliar as hipóteses de incidência é negar vigência ao art. 833, §2o do CPC, pois prevaleceria somente a regra geral, cabendo ao Poder Judiciário definir as hipóteses de exceção. Ora, se a ponderação é possível em qualquer hipótese, um dispositivo que preveja somente duas situações específicas é irrelevante, e sua existência não se justifica. Como Poder que dá a última palavra acerca da interpretação das leis, a autocontenção do Judiciário é essencial para manter a harmonia entre os Poderes. Assim, não vislumbrando inconstitucionalidade nos art. 833, IV e §2o do CPC, não vejo motivo para ampliar as hipóteses de exceção expressamente definidas em juízo de ponderação legal, tão legítimo quanto o judicial. Há que se esclarecer que não há qualquer decisão vinculante acerca da mitigação da regra acima disposta, quanto a impenhorabilidade do salário. Portanto, indefiro o pedido de penhora de parcela do salário da Sra. Margô e das verbas de FGTS da Sra. Aline. A tese da impossibilidade de penhora de qualquer bem antes da garantia contratual não precisa ser analisada, dado que a penhora dos ativos financeiros será cancelada pelas razões acima expostas. De todo modo, uma das principais objeções do exequente à tese foi a possibilidade de que o valor da dívida excedesse o da garantia. Dessa forma, antes de prosseguir em qualquer discussão acerca da ordem de penhora, o ideal é delimitar qual o valor exato do crédito. Por fim, indefiro o pedido da executada de repetição do indébito, pois a aplicação do art. 940 do CC exige má-fé. Em processos de execução/cumprimento de sentença, equívocos das partes na realização dos cálculos são relativamente normais, embora realmente atrasem o processo desnecessariamente. Mas desatenção na leitura da sentença dos embargos não caracteriza má-fé. O Banco, inclusive, admitiu que seus cálculos estavam errados, na resposta às impugnações. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação da executada Margô e concedo ao exequente prazo de 15 (quinze) dias para apresentar novos cálculos, nos exatos termos das decisões dos embargos à execução, observando especialmente que: a) Os juros remuneratórios incidem somente na fase de normalidade, devendo ser excluídos os juros de 12% ao ano; b) Na fase de inadimplemento incidem somente juros de mora e multa sobre o saldo devedor (ou seja, incabível a multa sobre os juros de mora); c) Os honorários dos embargos foram fixados sobre o valor incontroverso. Ainda, CONHEÇO PARCIALMENTE a impugnação da executada Aline e, na parte conhecida, ACOLHO-OS e cancelo a penhora de ativos financeiros realizada em suas contas. Expeça-se ofício ao BRB determinando que transfira o valor penhorado no ID 84549061 - Pág. 4 para a conta a ser indicada pela executada Aline. Deixo de fixar honorários quanto à impugnação aos cálculos, pois já houve fixação de honorários por idêntico motivo nos embargos à execução. Os parâmetros dos cálculos foram determinados naquele processo. Agora, resta somente efetuar as contas e homologar o valor absoluto devido, sem nova apreciação de parâmetros. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante relata que requereu que as publicações ocorressem em nome do advogado Olivério Gomes de Oliveira Neto, no entanto, seus advogados não foram cadastrados no sistema e não foi intimada de qualquer ato processual, o que acarreta a nulidade de todos os atos praticados no processo. Assevera que o MM. Juiz a quo reconheceu a citação da 2a ré, Agropecuária Casa Branca, na pessoa da sua sócia, Margô Gomes de Oliveira Kamikowski. Embora o mandado citatório tenha sido recebido pela Agravante e pela executada Aline, a sociedade empresária não foi citada, por isso a decisão que a considerou citada é nula e deve lhe ser restituído o prazo para a oposição de Embargos à Execução. Destaca que não é administradora da sociedade empresária, cargo desempenhado pela coexecutada Aline Gomes de Oliveira, por isso não tem poderes para representá-la em juízo nem para receber citação em seu nome. Diz que a decisão que reconheceu a citação da empresa por meio da Agravante não fui publicada em nome do seu patrono constituído, o que enseja a nulidade de todos os atos processuais. Afirma que o Agravado atuou com má-fé ao requerer a homologação dos cálculos, desconsiderando que a sentença que afastou a aplicação dos juros ilegais de 12% ao ano e a multa moratória de 2% sobre o saldo devedor final transitou em julgado, por isso, deve ser condenado ao pagamento do valor cobrado a mais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada para declarar a nulidade da citação da executada Agropecuária Casa Branca e o reconhecimento da má-fé do Agravado ao requerer a homologação de cálculos abusivos. Pede, ainda, a condenação do Agravado ao pagamento do valor cobrado a mais. Preparo realizado (Id. 25591602). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Para tanto, defende a Agravante, em suma, a nulidade da citação da empresa Agropecuária Casa Branca, na sua pessoa, pois embora tenha recebido o mandado citatório, a sociedade empresária não foi citada, por isso a decisão que a considerou citada é nula e, portanto, deve lhe ser restituído o prazo para a oposição de Embargos à Execução. Afirma, ainda, que o Agravado agui de má-fé ao requerer a homologação dos cálculos desconsiderando a sentença transitada em julgado que afastou a aplicação dos juros ilegais de 12% ao ano e a multa moratória de 2% sobre o saldo devedor final, por isso deve ser condenado ao pagamento do valor cobrado a maior, por ter insistido na obtenção de vantagem ilícita, enriquecendo-se às custas da Agravante. No caso, a conclusão acerca das teses aviadas pela Agravante exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados nas razões recursais, o que só será possível após o contraditório. Ademais, não há risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, já que, caso reconhecida a nulidade de citação, os atos processuais realizados nos autos de origem não serão considerados. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora